Tribunal: TJDFT
Processo: 0736867-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736867-15.2019.8.07.0001 RECORRENTE: IVANILDO CARVALHO COUTINHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se o recorrido BANCO DO BRASIL para contrarrazões ao recurso especial interposto. No ID no 57131713, o advogado do recorrente requer a dilação do prazo para regularização da representação processual por pelo menos mais 15 (quinze) dias, diante das dificuldades noticiadas para providenciar a documentação. Defiro a prorrogação do prazo pleiteada, devendo a regularização da representação processual ser promovida no prazo de que dispõe a parte contrária para contrarrazoar o recurso. Após, retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007